Tribunal: TJSP
Processo: 1001573-24.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contrato de cartão de crédito. Lançamentos contestados pela usuária. Sentença que reconheceu a irregularidade da contratação questionada, celebrada por terceiros mediante fraude e determinou a restituição, em dobro, dos valores pagos pela autora referentes ao contrato declarado nulo. Ausência de

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contrato de cartão de crédito. Lançamentos contestados pela usuária. Sentença que reconheceu a irregularidade da contratação questionada, celebrada por terceiros mediante fraude e determinou a restituição, em dobro, dos valores pagos pela autora referentes ao contrato declarado nulo. Ausência de recurso das requeridas. Indenização por dano moral indevida. Embora caracterizada a falha na prestação do serviço, não houve a propagação de fato depreciativo capaz de gerar dano à honra ou à dignidade da demandante. Dissabor da vida em sociedade, incapaz de gerar direito ao recebimento de indenização a tal título. Verba honorária devida ao advogado da autora majorada de R$-700,00 para R$-2.000,00, montante mais adequado a remunerar o trabalho desenvolvido pelo patrono. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506269
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001573-24.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante TEREZINHA
RAMOS
DA
SILVA
MENEZES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
PERNAMBUCANAS S/A - ARTHUR LINDGREN TECIDOS S/A - CITADO FL. 24 e
AXA SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001573-24.2020.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No 31862
APELAÇÃO No 1001573-24.2020.8.26.0562 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: TEREZINHA RAMOS DA SILVA MENEZES
APELADAS: PERNAMBUCANAS S/A ARTHUR LINDGREN TECIDOS S/A E
AXA SEGUROS S/A
COMARCA: SANTOS
JUIZ: FÁBIO SZNIFER
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. Contrato de cartão de crédito. Lançamentos
contestados
pela
usuária.
Sentença
que
reconheceu
a
irregularidade da contratação questionada, celebrada por terceiros
mediante fraude e determinou a restituição, em dobro, dos valores
pagos pela autora referentes ao contrato declarado nulo. Ausência
de recurso das requeridas. Indenização por dano moral indevida.
Embora caracterizada a falha na prestação do serviço, não houve a
propagação de fato depreciativo capaz de gerar dano à honra ou à
dignidade da demandante. Dissabor da vida em sociedade, incapaz
de gerar direito ao recebimento de indenização a tal título. Verba
honorária devida ao advogado da autora majorada de R$-700,00
para R$-2.000,00, montante mais adequado a remunerar o
trabalho desenvolvido pelo patrono. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A r. sentença de fls. 223/227, de relatório adotado, julgou procedente a
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. repetição de indébito e indenização
por dano moral movida por TEREZINHA RAMOS DA SILVA MENEZES em face de
PERNAMBUCANAS S/A ARTHUR LINDGREN TECIDOS S/A E AXA SEGUROS
S/A para declarar a nulidade do contrato de microseguro residencial e de pessoas (fls.
16/27 e 184/195), condenar as rés à obrigação de fazer consistente em se abster de realizar
cobranças referentes ao contrato cancelado, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
publicação, sob pena de multa de R$-100,00 por cobrança indevida; restituir, em dobro, os
valores pagos pela autora, referentes ao seguro cancelado, com correção monetária a partir
de cada desembolso e com juros de mora desde a citação, ressalvado o pagamento
extrajudicial e estornos realizados pelas requeridas. Em razão da sucumbência em maior
extensão, condenou as rés solidariamente ao pagamento integral das despesas processuais,
além dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$-700,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001573-24.2020.8.26.0562 -Voto no
3
Apela a autora (fls. 229/239), pretendendo a condenação ao pagamento
de indenização por dano moral e a majoração da verba honorária. Sustenta a irregularidade
dos lançamentos questionados, oriundos de contrato firmado por terceiros, mediante
fraude. Requer a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões às
fls. 248/255 e 257/266.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A r. sentença reconheceu a nulidade do contrato microsseguro residencial
e de pessoas, em razão de fraude na contratação e condenou as requeridas à se absterem de
efetuar cobranças referentes ao contrato cancelado, restituir, em dobro, os valores pagos
pela autora, em relação à esse contrato, ressalvado os valores pagos extrajudicialmente e
estornos realizados. As requeridas não recorreram.
No presente recurso a autora pretende a condenação das requeridas ao
pagamento de indenização por dano moral, além da majoração da verba honorária.
No tocante ao dano moral, não assiste razão à recorrente.
Embora declarada a nulidade do contrato discutido e determinada a
restituição dos valores pagos pela autora, referentes a esse negócio jurídico, não houve fato
suficiente a ensejar a reparação indenizatória pretendida.
Isso porque a falha na prestação dos serviços não teve o condão de gerar
vexame ou constrangimento perante terceiros, tampouco causar abalo psicológico capaz de
gerar aflições ou angústias. Anoto que inexiste prova que a autora deixou de honrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001573-24.2020.8.26.0562 -Voto no
4
compromissos financeiros assumidos, em razão dos pagamentos das parcelas do
microsseguro residencial e de pessoas, lançados nas faturas do cartão de crédito
Pernambucanas. Além disso, não houve a inscrição do nome dela em cadastros de restrição
ao crédito, tampouco qualquer outra circunstância a evidenciar que os transtornos sofridos
tenham ultrapassado os meros aborrecimentos do cotidiano.
Assim, o que aconteceu com a parte constitui fato insuscetível de causar
abalo moral, a não ser que a autora seja pessoa de grande sensibilidade e suscetibilidade,
com pouca chance de se adaptar à vida moderna. Meros aborrecimentos são irrelevantes
para o direito, pois o dano moral indenizável deve ser de tal modo grave que justifique a
concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado, o que não ocorreu no presente
caso.
Destaca-se que não mais se reconhece o dever de reparação por danos
extrapatrimoniais quando os transtornos ocasionados não surtem efeitos externos e
proporcionalmente maiores.
Nesse sentido, Sergio Cavalieri Filho ressalta que “só deve ser reputado
dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre
os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”1.
No tocante à verba honorária, assiste razão à autora.
O valor arbitrado a título de verba honorária (R$-700,00) não se mostra
adequado a remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da requerente.
1 “Programa de responsabilidade Civil”, 10a. Ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 93.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001573-24.2020.8.26.0562 -Voto no
5
Conforme as diretrizes do parágrafo §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil,
considerado o grau de zelo do profissional, a natureza, a importância da causa e o trabalho
realizado pelo advogado, majoro os honorários advocatícios para R$-2.000,00 (dois mil
reais).
Nesse contexto, deve a r. sentença ser reformada para majorar a verba
honorária para R$-2.000,00 (dois mil reais), corrigido a partir da publicação deste v.
acórdão.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator